Tribunal: TJES
Processo: 5009318-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009318-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCILENE BUENO LOURENCO MEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009318-81.2023.8.08.0012

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RECORRIDO: ALCILENE BUENO LOURENÇO MEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VICIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8255444. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 8255449, com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida de advogado desde o início

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8255444), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8255435), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto,
julgo procedente
os pedidos, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno a ré Cooperativa Mista Roma
a restituir

R$10.644,57,
corrigido monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condeno as requeridas, solidariamente, no valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento. Com isso,
resolvo meritoriamente
o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação de rescisão contratual com restituição de valores e reparação moral, sob argumento que a autora, após visualizar o anúncio da venda de uma casa no Facebook, fez contato com os réus a fim de adquiri-lo, que lhe informaram se tratar de venda. Suatenta que ao comparecer ao estabelecimento da segunda requerida ( S.A Representações Comerciais) foram realizadas duas simulações, e que teria sido convencida a fazer um consórcio por ser mais vantajoso, podendo ser contemplada em 2 meses. Em razão dessas informações resolveu assinar o contrato, bem como transferiu a entrada no valor de R$ 7.542,60, e ainda, realizou o pagamento de 3 (três) boletos cada um no valor de R$ 1.033,99, totalizando o montante de R$ 10.644,57. Todavia, após alguns meses descobriu que se tratava de um golpe, onde teria que pagar um consórcio por anos até ser contemplada. Diante disso, ajuizou a presente ação visando a anulação do contrato, restituição integral do valor pago (R$10.644,57) e indenização por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, a licitude da contratação, que não garante contemplação, que a autora sabia se tratar de um consórcio, que em caso de desistência a devolução do valor deve ocorrer apenas ao final do grupo com dedução dos encargos do contrato, dolo bilateral e inexistência do dever de indenizar.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram o referido contrato de consórcio. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta promessa de contemplação quando da contratação.

No tocante à forma das contemplações, apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa de contemplação.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir da autora prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), no entanto, assim não o fez.

É importante mencionar que a jurisprudência entende que a falsa promessa de contemplação imediata de consórcio gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais. Vejamos:

“CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos – Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
– Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato –
Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL.
FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA
. I. Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654, 07125852120178070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Como a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio.

Ainda, julgar a ação com base nos termos do instrumento da contratação, ou áudios pós contratação, sem se ater à realidade que se constata no mercado e sem levar em conta o caso particular, seria o mesmo que deixar o consumidor à mercê da fraude que se repete cotidianamente. Verifica-se que não há gravação da venda , apenas consta gravação do pós venda como forma de produzir prova contra o consumidor. Os prepostos da ré, assim como de algumas outras empresas do setor, agem de forma dolosa, mediante ardil, induzindo o consumidor, inclusive sabedores que a assinatura no contrato ou mesmo o áudio do pós-venda irá protegê-los e assegurar, no mínimo, dificuldade para que o consumidor consiga produzir prova em Juízo do vício.

A recorrente poderia, sobretudo diante das reiteradas ações ajuizadas, ter feito prova para além do contrato escrito de que o consumidor foi devidamente orientado e se dispôs a contratar, ressaltando-se que não se pode presumir má-fé do consumidor nestes casos.

Assim, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte autora foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”,
conforme dispõe o art. 138 do Código Civil. Assim, acertadamente julgou o juiz de piso o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico por erro substancial.

Portanto, diante do erro substancial, há nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o art. 182 do Código Civil, dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor.

No que concerne aos danos morais, também entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Diante disso, também não assiste razão ao recorrente quanto à este ponto.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
a quo,,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)